Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700995-43.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS-COMUNICAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA) OU ATIVIDADES SUPLEMENTARES (ATIVIDADES-MEIO) E CONEXAS AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESTÃO SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO PELO ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para desconstituir o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração n.o 4.337/2011, e condenou o Distrito Federal ao pagamento das despesas processuais, honorários periciais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §2o e 3o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal na análise se há, ou não, hipótese de incidência do ICMS-Comunicação sobre as atividades exercidas pela empresa Apelada nos contratos 640/2005 e 0236/2009 firmados com a Caixa Econômica Federal e 02/2005 firmada com a UNIÃO (assistida pelo MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O serviço de comunicação é prestado mediante a colocação à disposição do emissor e receptor dos meios e modos para a transmissão das informações. Os serviços são o objeto de uma prestação que integra uma obrigação jurídica de fazer, de modo que o que é tributado pelo ICMS é a prestação do serviço. 4. A lei expressa normativamente essa realidade da comunicação nos verbos “gerar”, “emitir”, “receber”, “transmitir”, “retransmitir”, “repetir” e “amplificar”. Assim, o fato imponível ocorrerá sempre que alguém preste o serviço de comunicação ao tomador. Esse serviço tributável poderá consistir em: (i) gerar ou emitir a informação, originariamente como fonte; (ii) receber ou transmitir a mensagem; (iii) retransmitir, repetir ou amplificar uma informação recebida, transmitindo-a a terceiros receptores repetidamente ou de modo expandido (amplificado). 5. No caso dos autos, “...os serviços prestados no âmbito dos referidos contratos não se limitam apenas a telecomunicações tradicionais, mas também englobam Serviços de Valor Adicionado (SVAs), incluindo o provimento de acesso à internet. Tendo em vista as definições e características técnicas estabelecidas pelo setor de telecomunicações, esses SVAs não são classificados como serviços de telecomunicações propriamente ditos. Consequentemente, esses serviços, em sua natureza técnica e contratual, não estão sujeitos à tributação específica do ICMS relacionada a serviços de telecomunicações, mas sim a outras formas de tributação, como o ISS, conforme a legislação vigente.”. 6. Considerando o valor da causa em R$ 167.522.684,23 (cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e vinte dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte três centavos), o que supera 100.000 (cem mil) salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre as bases mínimas escalonadas monetariamente no §3o, incisos de I a V, do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Tese de julgamento: " 1. Tendo em vista as definições e características técnicas estabelecidas pelo setor de telecomunicações, os Serviços de Valor Adicionado (SVAs) não são classificados como serviços de telecomunicações propriamente ditos. Consequentemente, esses serviços, em sua natureza técnica e contratual, não estão sujeitos à tributação específica do ICMS relacionada a serviços de telecomunicações, mas sim a outras formas de tributação, como o ISS, conforme a legislação vigente;” “2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, e os percentuais estabelecidos no §3o do mesmo artigo”. ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 155, II, da CF/88; art. 2o, inciso III, art. 4o, art. 12, inciso VII, art. 13, inciso III, da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir); arts. 60 e 61 da Lei 9.472/97; CPC, art. 85, §§2o ao 6o. Jurisprudência relevante citada: (STF, RE no 572.020, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em 06.02.2014, Acórdão Eletrônico DJe-199, divulgado em 10.10.2014, publicado em 13.10.2014), (REsp n. 1.176.753/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 19/12/2012.), (REsp 1684907/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017), (EDcl no AgInt no REsp n. 1.885.238/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso III, e 13, inciso III, ambos da Lei Complementar no 87/1996 e 116, inciso I e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sustentando a incidência do ICMS in casu, ao argumento de que não se trataria de cobrança do tributo sobre a locação de equipamentos ou sobre a prestação de serviço de valor adicionado. Ademais, assevera que as notas fiscais seriam inidôneas, porquanto dissimulariam a natureza dos serviços prestados, superestimando o valor recebido a título de locação de equipamentos em detrimento do serviço de telecomunicação, objeto principal dos contratos firmados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDMUNDO EMERSON DE MEDEIROS, OAB/SP 165.616. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 2o, inciso III, e 13, inciso III, ambos da Lei Complementar no 87/1996 e 116, inciso I e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77180776. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024